Tribunal: STF
Processo: HC 225713
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.3.2023, por David de Castro, advogado, em benefício de Lucas Fernando da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.3.2022, indeferiu a liminar no Habeas Corpus n. 729.628/SP. O objeto desse Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça é o desprovimento do recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia na Ação Penal n. 001861-30.2013.8.26.066.



O caso



    2. Na Ação Penal n. 001861-30.2013.8.26.066, tem-se que o paciente foi denunciado em 2.7.2008 por tentativa de homicídio qualificado (incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II art. 14 e o caput do art. 29 do Código Penal) (fls. 3-4, e-doc. 2). 



    3. Pela impossibilidade de se encontrar o paciente, por ter fugido da cadeia pública de Viradouro em 2.12.2007 (fl. 16, e-doc. 4), foi citado por edital, tendo sido o processo e o prazo prescricional suspensos em 11.11.2009, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fl. 1, e-doc. 5). 



    4. Pelo ofício de 20.10.2020, comunicando a prisão do réu (fl. 58, e-doc. 9), o processo voltou a tramitar regularmente, culminando na decisão de pronúncia, em 31.8.2021 (fls. 15-21, e-doc. 11).



    5. Contra a decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito (fls. 47-60, e-doc. 11), desprovido pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também afastou a preliminar de prescrição da pretensão punitiva arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça (e-doc. 13). 



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 729.628/SP, com requerimento de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a concessão da ordem de ofício, para reconhecer-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade.



    O Ministro João Otávio de Noronha, Relator do Habeas Corpus n. 729.628/SP, indeferiu a liminar. Essa decisão não foi juntada aos autos, mas consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que:



    “Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar. 



    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado”.



    7. Contra o Habeas Corpus n. 729.628, a defesa impetrou o presente habeas corpus, suscitando novamente a necessidade de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.



    Alega que “o paciente Lucas contava apenas com 18 anos de idade na data dos fatos (fls. 30,59 e 59), fazendo jus, portanto, à redução de metade do prazo prescricional por força do artigo 115, primeira parte do Código Penal” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Assevera que “a denúncia foi recebida em 25-08-2008 (fls.86), e o processo foi suspenso em relação a Lucas (...) [e a] suspensão só foi revogada, com a retomada do andamento do processo em relação ao apelante, em 13-04-2021” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que, “independentemente de considerações a respeito da pena máxima cominada à infração no artigo 121, parágrafo 2 inciso I e IV do CP, com incidência do redutor mínimo decorrente da modalidade tentada (artigo 14, II do CP), tem-se que o prazo máximo da prescrição previsto pela legislação brasileira é de 20 (vinte) anos, nos termos do artigo 109, I do CP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que, “conjugando-se tal dispositivo [inc. I do art. 109 do Código Penal] com o artigo 115 do estatuto repressivo, adotado o critério da Súmula 415 deste Colendo STJ, tem-se que o prazo máximo de suspensão do processo pelo artigo 366 do CPP, seria de 10 (dez) anos” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante todo o exposto, requer os impetrantes a concessão liminar da ordem, para que seja concedida a ordem de habeas corpus para declarar extinta a punibilidade do paciente Lucas Fernando da Silva em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, 1 parte, 109, I e 115 todos do CPP – expedindo-se o imediato alvará de soltura, confirmando-se a decisão liminar quando do julgamento do mérito desta presente impetração” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. As alegações do impetrante foram apreciadas antes e em outra ação por este Supremo Tribunal.



    Em 13.2.2023, por não identificar teratologia ou ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 224.765/SP, também impetrado pelos mesmos argumentos agora apresentados. Naquela ação, igualmente impetrada contra o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça, também se alegava a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Peticionado pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental, o pleito foi submetido à Primeira Turma na sessão virtual de 24.3.2023 a 31.3.2023. Aquele órgão judicial do Supremo Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. 



    Estes os fundamentos daquele julgado:



    “O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não julgou o mérito da impetração, restringiu-se a examinar a medida liminar requerida.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum.



    (...) 10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos imprescindíveis para a adequada compreensão ou o exame do pedido. 



    Na documentação acostada, faltam páginas entre um documento e outro. Não foi juntada, por exemplo, a cópia da apontada decisão coatora do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça. Também não há cópia do mandado de prisão cumprido e da pretensa negativa de reconhecimento da prescrição pelo juízo de primeiro grau, nem se comprova o dia em que o processo foi retomado após a suspensão.



    (...) 12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    É de se anotar que o pedido de prescrição da pretensão punitiva, apesar do parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça, foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e aguarda-se o julgamento colegiado no Superior Tribunal de Justiça de habeas corpus e de agravo em recurso especial contra a inadmissão de recurso especial na origem. 



    Na espécie vertente, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se demonstra teratologia ou ilegalidade manifesta a serem sanadas. 



    Não consta dos autos que a defesa do paciente tenha peticionado no juízo competente para análise do pedido de reconhecimento de possível prescrição. Esse pleito parece ter surgido apenas em segunda instância, após parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (e-doc. 14), sequer tendo sido objeto de impugnação no recurso em sentido estrito interposto pelo impetrante. 



    Apesar de a matéria ser de ordem pública, nos autos não há documentação suficiente para análise segura dos marcos interruptivos e suspensivos da prescrição, sobretudo pela falta de ordem dos autos processuais.



    Não há impedimento para que a defesa apresente, no juízo de origem ou no juízo de execução (art. 66 da Lei n. 7.210/1984), pedido de reconhecimento da prescrição, que pode se dar a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício.



    Apesar da insistência da defesa na urgência do pleito, ao alegar que o paciente será submetido a júri popular em 2.3.2023, se efetivamente estiver caracterizada a prescrição, não há óbice a que tal circunstância, levado aos órgãos judiciais competentes, reconheçam e sequer levem a efeito o julgamento agendado.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida”.



    10. No presente habeas corpus, o impetrante, em petição idêntica, apresenta as mesmas alegações e o mesmo pedido do Habeas Corpus n. 224.765. Instrui esta ação com os mesmos documentos juntados na impetração anterior, insuficientes para permitir a compreensão e o exame do pedido e a verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. 



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.544-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    12. Este Supremo Tribunal orienta a jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora